Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-35.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de ver revogada prisão preventiva decretada em processo que apura tentativa de feminicídio no âmbito de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial inviabiliza a manutenção da prisão preventiva à luz dos elementos probatórios já colhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração e posterior desistência de incidente de insanidade mental pela defesa ocasiona suspensão processual e atrai a incidência da Súmula 64/STJ, afastando alegação de excesso de prazo.
4. O exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido, conforme autoriza o art. 167 do CPP.
5. Registros audiovisuais do fato e depoimento de socorrista atestando perfurações por arma branca revelam prova idônea da materialidade delitiva, sendo prescindível o laudo pericial.
6. A discussão acerca da existência ou não de animus necandi demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do Habeas Corpus.
7. A gravidade concreta do modus operandi — golpes de faca dirigidos a regiões vitais motivados por ciúmes — evidencia risco à ordem pública e justifica a manutenção da segregação cautelar.
8. A manifestação da vítima em favor do investigado não afasta a necessidade da prisão preventiva em crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio, cuja ação penal é pública incondicionada.
9. A condição psicológica do custodiado, associada ao uso de substâncias ilícitas, reforça o risco de reiteração delitiva, sendo possível o tratamento médico no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 167. Súmula 64/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197.551/BA; AgRg no AREsp 3.039.892/SC; AgRg no RHC 223.564/CE; AgRg no HC 1.037.539/PR; TJDFT, Acórdãos 2085110, 1962629 e 2039440.